Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002984-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[THALITA INDYARA TESSARO LOPES (VÍTIMA), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (IMPETRANTE), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (IMPETRANTE), HAROLDO HUDSON PAIVA - CPF: 028.116.511-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002984-88.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, CATIA SIMONE BRESSAN
PACIENTE: HAROLDO HUDSON PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
CRIME DE PERSEGUIÇÃO.
DANO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
-
1 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA -

PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO –
2 -
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Escorreita a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada e em consonância com os artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que os argumentos para constrição da liberdade estão suficientemente demonstrados diante da

contumácia do paciente na prática de crimes com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, revelando fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2.
Havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

3.
Mera alegação de possível contaminação em razão da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão.

4.
Ordem denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002984-88.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, CATIA SIMONE BRESSAN

PACIENTE: HAROLDO HUDSON PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas
KELLI MARIANI LIMA DA SILVA
e
CÁTIA SIMONE BRESSANI
, em favor de
HAROLDO HUDSON PAIVA
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Prisão em Flagrante no 1000835-080.2022.8.11.0037.

Sustentam as impetrantes que na audiência de custódia realizada no dia
13/02/2022
, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, ocasião em que foi pleiteada a revogação da segregação cautelar, mas o Juízo a quo a indeferiu sob o argumento de que “
que o paciente é acusado de praticar o crime de violência doméstica, tipificado no artigo 5o, 6o e 7o da Lei Maria da Penha
” sic (id. 118980478).

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o Juízo da causa indeferiu, por entender que não houve qualquer alteração no contexto fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente (id. 118980488 – pág. 3/8).

Asseveram não haver fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a gravidade em abstrato de um crime não tem o condão de, por si só, dar ensejo à decretação da prisão preventiva, sob o manto da garantia da ordem pública.

Ressaltam, ainda os predicados pessoais do paciente que é trabalhador, dedicado aos filhos, de modo que sua liberdade não trará riscos para garantia da ordem pública.

Por fim, sustentam que ante a pandemia do Covid-19, caso o paciente continue segregado, correrá sério risco de contaminar-se com o vírus.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou que sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requerem, outrossim, a intimação das causídicas, do dia e hora da sessão de julgamento do presente
writ
.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 119228955) e as informações da autoridade apontada como coatora aportaram aos autos (id.119590084).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem nos termos da sintese (id. 119983463).

SÍNTESE MINISTERIAL
: Artigos 147-A, § 1o, inciso II, e 163, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Habeas Corpus – Liminar indeferida – Pretendida a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pressupostos do art. 312 do CPP – Impossibilidade – Presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar – Custódia necessária para garantir a ordem pública e integridade física e psíquica da vítima – Decisão pautada e fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal – Existência de predicados pessoais favoráveis, per si, são insuficientes para revogação da prisão – Afigura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas – A pandemia causada pela COVID-19, não altera a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da segregação cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022